Tribunal: TJSP
Processo: 1501401-38.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes e destreza. Confissão das rés corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas e regimes dosados sem excessos. Confissão que não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do C. STJ). Manutenção do regime inicial fechado que é de rigor, especificamente para a ré que ostenta quatro condenações definitivas por

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes e destreza. Confissão das rés corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas e regimes dosados sem excessos. Confissão que não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do C. STJ). Manutenção do regime inicial fechado que é de rigor, especificamente para a ré que ostenta quatro condenações definitivas por furtos anteriores. Desprovimento do apelo defensivo.